Tribunal: TJDFT
Processo: 0706608-67.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Estupro de vulnerável e importunação sexual. Provas. Pena. Consequências do crime. Continuidade delitiva. Fração.
1 - As declarações firmes e coesas da vítima nas oportunidades em que ouvida, corroboradas pelos depoimentos da mãe da amiga dela – que afirmou que a vítima relatou os abusos sofridos -, são provas suficientes do crime de estupro de vulnerável e de importunação sexual.
2 - A falta de vestígios de ato libidinoso em laudo pericial não significa que o crime de estupro de vulnerável não ocorreu, sobretudo se constatado que foram cometidos outros atos de natureza libidinosa de natureza diversa.
3 – Se não há menção a danos psiquiátricos ou outros elementos demonstrando que o abalo psicológico causado a vítima de estupro ultrapassou o resultado natural previsto para o tipo penal, não se valora negativamente asconsequências do crime.
4 - No crime de estupro de vulnerável, adota-se a fração máxima de aumento prevista do art. 71, do CP, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo – de 2015 a 2017 - e a recorrência das condutas – cerca de quatro vezes por semana - permita concluir que houve sete ou mais repetições (STJ, Tema 1.202).
5 - Apelação do Ministério Público provida em parte. Não provida a do réu.